Tribunal: TJSP
Processo: 2007287-72.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CULTIVO DE CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus preventivo impetrado por Sidnei Lobo Pedroso Junior, visando obter salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis Sativa para fins exclusivamente terapêuticos, sem finalidade comercial. O paciente, portador de ansiedade generalizada, insônia severa e obesidade

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CULTIVO DE CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus preventivo impetrado por Sidnei Lobo Pedroso Junior, visando obter salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis Sativa para fins exclusivamente terapêuticos, sem finalidade comercial. O paciente, portador de ansiedade generalizada, insônia severa e obesidade grau II, demonstrou necessidade de tratamento à base de Cannabis, com prescrição médica, após insucesso de terapias convencionais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o paciente pode cultivar Cannabis Sativa em sua residência para fins medicinais, diante da ausência de regulamentação específica e da necessidade comprovada de tratamento eficaz.
III. Razões de Decidir
3. A ausência de regulamentação para o cultivo de Cannabis para fins terapêuticos constitui obstáculo ao acesso do paciente ao tratamento eficaz, justificando a intervenção excepcional do Poder Judiciário.
4. A dificuldade financeira do paciente para adquirir produtos industrializados e a comprovação de necessidade terapêutica legitimam o cultivo doméstico supervisionado, em escala compatível com a prescrição médica.
IV. Dispositivo e Tese
5. Concede-se a ordem, autorizando o paciente a cultivar até 63 plantas de Cannabis Sativa por ano, exclusivamente para uso medicinal, conforme prescrição médica.
Tese de julgamento: 1. A ausência de regulamentação específica não pode obstar o tratamento eficaz para o paciente. 2. O cultivo doméstico supervisionado é medida excepcional para efetivar o direito à saúde.
Legislação Citada:
Constituição Federal, art. 5o, inciso LXVIII.
Lei no 11.343/06, art. 2o, parágrafo único.
Decreto no 5.912/2006, art. 14, inciso I, alínea "c".
Jurisprudência Citada:
Habeas Corpus Criminal no 2002675-62.2024.8.26.0000, Rel. Nelson Fonseca Junior, 10a Câmara de Direito Criminal, j. 29/02/2024.
Remessa Necessária Criminal no 1034150-68.2022.8.26.0050, Rel. Claudia Fonseca Fanucchi, 5a Câmara de Direito Criminal, j. 28/02/2024.
Habeas Corpus Criminal no 2292011-30.2023.8.26.0000, Rel. Jucimara Esther de Lima Bueno, 10a Câmara de Direito Criminal, j. 14/12/2023.
Remessa Necessária Criminal no 1006705-70.2022.8.26.0278, Rel. Jayme Walmer de Freitas, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 07/08/2023.
Recurso em Sentido Estrito no 1000668-50.2022.8.26.0238, Rel. Roberto Porto, 4a Câmara de Direito Criminal, j. 05/09/2023.